Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701144-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO ID 60462863. Pela decisão objeto do ID 59563447 foi inadmitida a ação de Mandado de Segurança e contra essa decisão interposto Agravo Interno desacompanhado da impugnação dos fundamentos da decisão, como estipula o art. 1.021, § 1o, do CPC. Ou seja, referida peça recursal encontra-se incompleta e portanto, não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade. Com esses fundamentos, não conheço do recurso, com fundamento no art. 11, V e XIII do Regimento Interno. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.